Tribunal: TJES
Processo: 5032128-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032128-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RECORRIDO: ELIZABETE BONADMANN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. DEVER DE CONTINUIDADE. ART. 17 DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A OPERADORA DE SAÚDE DISPONIBILIZOU REDE CREDENCIADA A CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL REDUZIDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela requerida e foi diagnosticada com doença de Parkinson CID – G20. Aduz que foi surpreendida com inúmeros descredenciamentos de profissionais, além de cancelamentos de consultas e exames já agendados. Relata que está impossibilitada de realizar consultas e exames necessários para a continuidade do tratamento e cuidados com sua saúde, sendo que, no atual momento, o atendimento de beneficiários da Unimed Rio foi totalmente suspenso na região de Vitória. Sustenta que não tem qualquer carência a cumprir, mas ainda assim está impedida de continuar o tratamento, inclusive, realizou diversas consultas fora do plano, buscando o reembolso junto à requerida, o que por várias vezes foi negado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“I – CONDENAR as Requeridas de forma solidária a autorizarem a realização de consulta médica e exames necessários à manutenção da saúde da Requerente, bem como, no caso de descredenciamento, providenciarem a substituição imediata do profissional médico por outro de igual porte; II – CONDENAR as Requeridas a pagarem a Requerente de forma solidária o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data; III – CONDENAR as Requeridas a pagarem a Requerente de forma solidária o valor de R$ 1.675,00 (mil seiscentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais, monetariamente atualizada desde a data do desembolso e acrescida dos juros legais a contar da citação.”.

3. Recurso inominado interposto pelos requeridos, alegando que não há provas nos autos da suposta negativa de atendimento, bem como a situação da usuária não era emergencial. Aduz que o dano material não restou devidamente comprovado, assim como ausente dano moral compensável. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

4. Na hipótese, incontroverso que a parte autora está com dificuldades de agendamento de exames e consultas médicas (ID 9230407), bem como o seu plano de saúde possui abrangência nacional. Nesse contexto, importante pontuar que o art. 17, da Lei 9.656/98
garante a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados ou referenciados pela operadora ao longo da vigência dos contratos e, nas hipóteses de descredenciamento da clínica, hospital ou profissional, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado, na forma do § 1º do referido artigo.

5. Todavia, observo que a parte recorrente não apresentou/comprovou motivos para justificar a inexistência do serviço no Município de Vitória. Logo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

6.
Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Ainda, constato que o
quantum
arbitrado encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Quanto ao dano material, sabe-se que
não se presume, deve ser efetivamente comprovado. A indenização se mede pela extensão do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.
In casu
, a autora somente comprovou o desembolso de R$200,00 (ID 9230400), razão pela qual a redução da indenização é medida que se impõe.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente reduzir a indenização por dano material para R$200,00, mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos.

7. Sem condenação em custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)